Tribunal: TJDFT
Processo: 0747597-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747597-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Processo 0019022-08.2010.8.07.0007 – ids 171412009; 175126235 – EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, homologou o valor apresentado pela Contadoria no id 167681635 (R$ 64.394,88), sob o fundamento de o cálculo ter sido efetuado em consonância com o título judicial, e determinou à devedora que, no prazo de quinze dias, realize o pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora. Alega, em suma, erro material no cálculo elaborado pela Contadoria, pois aplica juros de forma simples, enquanto o contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes prevê capitalização composta, além de não ter sido incluído o seguro prestamista na composição da planilha, nem atualizada a dívida de 08/06/15 até 2023, com encargos de TR acrescida de 2,2% ao mês. Aponta perigo de dano na homologação perpetrada de cálculo com erro material – taxas incorretas e inexistência de atualização monetária. Requer a tutela de urgência para envio dos autos à Contadoria para correção dos cálculos e subsidiariamente a suspensão do feito, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante o erro material nos cálculos não experimente os efeitos da preclusão, à primeira vista, a insurgência do agravante não se coadunam com inexatidões materiais ou erros de cálculo. Trata-se de monitória convolada em execução, sob o rito do cumprimento de sentença (id 36337890 – autos principais), razão pela qual não se aplicam os encargos do título que instruiu a inicial, sendo inaplicável, em tese, a alegada capitalização composta e acréscimo de seguro prestamista, salientando-se que o acordo noticiado (id 36337919) não foi homologado, sendo determinado, à época, tão só a suspensão do processo até cumprimento do ajuste (id 36337924). No mais, constam expressamente do cálculo homologado (id 167681635) a vindicada aplicação da TR acrescidas de juros de 2,2% ao mês (p. 1) e marcos de atualização do saldo remanescente – 08/06/15 e 04/08/23 (p. 2). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR